Tribunal: TJMT
Processo: 1030468-67.2025.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030468-67.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CLAUDINETE BARBOSA SANTOS - CPF: 025.074.001-02 (RECORRENTE), SHEILA GOMES DE CARVALHO - CPF: 906.645.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELAINE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 061.318.551-02 (VÍTIMA), FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.368.661-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES DO
ANIMUS NECANDI
. DEPOIMENTOS INDIRETOS.
HEARSAY TESTIMONY.
VEDAÇÃO DE PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E TESTEMUNHOS POR OUVIR DIZER. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pela 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que pronunciou a recorrente como incursa nas penas do art. 121, § 2o, I, IV e VIII, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, e do art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, submetendo-a a julgamento pelo Tribunal do Júri. A recorrente sustenta a ausência de
animus necandi
e requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de pronúncia pode subsistir quando o
animus necandi
não se apoia em provas judicializadas robustas, mas em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e em depoimentos indiretos; e (ii) estabelecer se, ausente standard probatório suficiente para a pronúncia quanto ao crime doloso contra a vida, impõe-se a desclassificação da imputação para delito diverso.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, com lastro probatório consistente, não se satisfazendo com mera dúvida ou simples preponderância abstrata da hipótese acusatória.

2.
O juízo de admissibilidade da acusação no procedimento do júri funciona como filtro das imputações e não autoriza a remessa do acusado ao Tribunal Popular sem base empírica minimamente sólida produzida sob contraditório judicial.

3.
O
in dubio
pro

societate

não supre deficiência probatória nem autoriza a pronúncia quando há dúvida relevante sobre a presença de indícios suficientes, hipótese em que prevalece o
in dubio pro reo
, como expressão da presunção

de

inocência.

4.
Embora a materialidade delitiva esteja demonstrada por prontuário médico, laudo pericial, apreensão da arma e demais elementos documentais, o mesmo não ocorre quanto ao
especial

fim
de matar.

5.
A vítima e a única testemunha ocular não foram ouvidas em juízo, circunstância que impede a formação de convencimento judicial qualificado acerca da intenção homicida com base em prova oral direta submetida ao contraditório.

6.
Os depoimentos judiciais remanescentes partiram de policiais e de pessoas que não presenciaram a dinâmica delitiva, de modo que não oferecem suporte idôneo, por si sós, para afirmar o animus necandi exigido à submissão ao júri.

7.
O testemunho indireto, qualificado como
hearsay

testimony
,
constitui elemento probatório frágil, manipulável e insuficiente para fundamentar exclusivamente a pronúncia, sobretudo quando não corroborado por prova direta judicializada.

8.
A vedação do art. 155 do CPP impede que a pronúncia se apoie exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial sem confirmação em juízo.

9.
Ausente prova judicializada bastante do animus necandi, a controvérsia não autoriza a manutenção da pronúncia por tentativa de homicídio, impondo-se a desclassificação para lesão corporal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

IV. Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige lastro probatório judicializado suficiente para demonstrar, com elevado grau de probabilidade, a autoria e os elementos subjetivos do crime doloso contra a vida. 2. O
in dubio pro societate
não legitima a submissão do acusado ao Tribunal do Júri diante de dúvida relevante sobre a suficiência dos indícios, devendo prevalecer o in dubio pro reo. 3. Depoimentos indiretos por ouvir dizer e elementos exclusivamente inquisitoriais não bastam para sustentar a pronúncia. 4. Ausente prova judicializada suficiente do animus necandi, mostra-se cabível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XXXVIII e LVII, da CF/88; art. 8.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos; arts. 14, II, 121, § 2o, I, IV e VIII, do Código Penal; arts. 155, 156, 413, 414 e 415 do CPP; art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STF – ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. em 26/03/2019, Info 935; STF – HC 251686 Ref, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. em 22/02/2025, DJe de 07/03/2025; STJ – REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. em 26/09/2023, DJe de 03/10/2023; STJ – AREsp n. 2.236.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023; STJ – RHC n. 172.039/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. em 02/04/2024, DJe de 23/05/2024; STJ – AgRg no HC n. 703.960/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021; STJ – AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023; STJ – AgRg no AREsp n. 2.409.713/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. em 27/02/2024, DJe de 01/03/2024; TJMT – N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. em 12/12/2023; TJMT – N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. em 14/11/2023; TJMT – N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3a Câmara Criminal, j. em 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de CLAUDINETE BARBOSA SANTOS contra decisão proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que a pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2o, I, IV e VIII, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal e do artigo 16, §1o, IV, da Lei n
.
10.826/2003 (tentativa de homicídio qualificado e porte de arma de fogo de uso restrito com numeração Raspada), submetendo-a ao julgamento perante o e. Tribunal do Júri (Id. 346070998).

A recorrente sustenta a ausência de
animus necandi
e requer a desclassificação para o crime de lesão corporal (Id. 346071000).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 346071005).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
(I
d.
352068886
).

É o relatório.

V O T O
R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

(...)
1.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA:

Consta dos inclusos autos de procedimento investigatório policial que, em data e horário não precisados, porém, até o dia no dia 29 de julho de 2025, por volta das 16h30m, na residência situada na Rua Flor do Campo, no 13, quadra 03, Jd. Seminário, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, a denunciada CLAUDINETE BARBOSA SANTOS portou arma de fogo de uso restrito, municiada, sem autorização legal e em desacordo com determinação normativa vigente. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, a denunciada conduziu consigo arma de fogo do tipo revólver calibre .38, com numeração raspada ou suprimida, conforme Auto de Apreensão de id. 203400604 e Laudo de Caracterização de Arma de Fogo de id., sem possuir, contudo, qualquer autorização para o porte. Ressalte-se que o instrumento mortífero foi, inclusive, empregado na prática de crime doloso contra a vida, conforme se demonstrará no item 1.2 desta peça.

1.2. TENTATIVA DE HOMICIDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO: Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 29 de julho de 2025, por volta das 16h30m, na residência situada na Rua Flor do Campo, no 13, quadra 03, Jd. Seminário, nesta Cidade e Comarca de Várzea Grande, a denunciada CLAUDINETE BARBOSA SANTOS, agindo com desejo assassino (animus necandi), por motivação torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida e emprego de arma de fogo de uso proibido, tentou matar Elaine Nunes de Oliveira. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, a denunciada CLAUDINETE BARBOSA SANTOS, inconformada com o término do seu relacionamento amoroso, invadiu a residência da vítima e, valendo-se de arma de fogo que trazia consigo (item 1.1), efetuou vários disparos em sua direção, lhe atingindo, inclusive, na região do flanco, causando-lhe o ferimento descrito no Laudo de Lesão Corporal de id. 203400645, não consumando, contudo, o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade da agente, consistentes em erro de pontaria e na intervenção de terceira pessoa que se atracou em luta corporal com a denunciada, impedindo-a de efetuar outros disparos mortais, além de a vítima ter sido socorrida e encaminhada para atendimento médico hospitalar. O crime foi cometido por motivação torpe consistente em vingança, eis que a denunciada CLAUDINETE BARBOSA SANTOS tentou matar a vítima Elaine Nunes de Oliveira por atribuir a ela a responsabilidade pelo término de seu relacionamento amoroso. O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que a vítima Elaine Nunes de Oliveira fora abordada e atacada de surpresa no interior de sua residência pela acusada CLAUDINETE BARBOSA SANTOS, isto é, sem poder esboçar reação defensiva. Por fim, para a prática do crime, a denunciada CLAUDINETE BARBOSA SANTOS se valeu de arma de fogo do tipo revólver de numeração raspada, conforme Laudo de Constatação de Arama de fogo de id.

2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS (QUAESTIO JURIS): Assim agindo, objetiva e subjetivamente, a denunciada CLAUDINETE BARBOSA SANTOS infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do artigo 121, §2o, I, IV e VIII, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal; e do artigo 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003, c.c. artigo 69 do Código Penal (norma de conduta), estando ela, por conseguinte, sujeita às consequências insertas em seus respectivos preceitos secundários (norma de sanção). 3. DA INDENIZAÇÃO4 (INDEMNITAS): Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou o ordenamento jurídico com o inciso IV do artigo 387, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, reiterando os fundamentos residentes na peça jurídica de oferecimento desta denúncia, requer seja arbitrado valor a título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima e/ou seus familiares, bem como pelo dano moral difuso, uma vez que os crimes de sangue denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo toda a comunidade,. 4. DOS MEIOS DE PROVA (PROBATIO) – TESTEMUNHAL, DOCUMENTAL, PERICIAL E INDICIÁRIA: Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito (Livro I, Título VII, do Código de Processo Penal), com observância estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos artigos 41 e 401 do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual.
(...)
.

A
pós o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da exordial acusatória
(Id.
238014752
)
.

Irresignado
,
o recorrente
interpôs o presente recurso,
pleiteando desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim,
os indícios para a pronúncia

devem ser vistos como
aqueles que sejam necessários
e suficientes para uma condenação
,
não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada.
Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime (grifos meus).

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio pro societate, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio pro societate, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio pro societate, Fauzi Hassan Chukr sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740) (grifos meus).

O STF já havia feito críticas ao
in dubio
pro

societate
na fase da pronúncia, fundamentando que a decisão deveria ser baseada em critérios técnicos, lógicos e racionais.

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser

controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um
standard
probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2a Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

Destaco trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes que acarretou
no
informativo 935 do STF:

3. Do standard probatório para a decisão de pronúncia e a incongruência do
in dubio pro societate

Em seu acórdão, o TJ consignou que “a decisão vergastada trouxe argumentos plausíveis a absolvição dos apelados”, mas também afirmou que “ali se admitiu que havia outros elementos que apontavam para a culpabilidade dos réus”, reconhecendo assim claramente uma situação de dúvida.

Entretanto, em lugar de considerar a motivação do juízo de primeiro grau, formada a partir de relatos de testemunhas presenciais ouvidas em juízo os quais afastaram a participação dos pacientes nas agressões, o TJ optou por dar maior valor a depoimento de ouvir-dizer e declarações prestadas na fase investigatória e não reiteradas em juízo com respeito ao contraditório.

Ou seja, diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, o Tribunal optou por alterar a decisão de primeiro grau e pronunciar os imputados.

Considerando tal narrativa, percebe-se a lógica confusa e equivocada ocasionada pelo suposto “princípio
in dubio pro societate
”, que, além de não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova.

Além de desenfocar o debate e não apresentar base normativa, o
in dubio pro societate
desvirtua por completo o sistema bifásico do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia. Diante, disso, afirma-se na doutrina que:

“Ao se delimitar a análise da legitimidade do
in dubio pro societate
no espaço atual do direito brasileiro não há como sustentá-la por duas razões básicas: a primeira se dá pela absoluta ausência de previsão legal desse brocardo e, ainda, pela ausência de qualquer princípio ou regra orientadora que lhe confira suporte político-jurídico de modo a ensejar a sua aplicação; a segunda razão se dá em face da existência expressa da presunção de inocência no ordenamento constitucional brasileiro, conferindo, por meio de seu aspecto probatório, todo o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao atribuir o ônus da prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência probatória”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 215)

Nesse sentido, em crítica à aceitação de um
in dubio pro societate
, afirma-se que
“não se pode admitir que juízes pactuem com acusações infundadas, escondendo-se atrás de um princípio não recepcionado pela Constituição, para, burocraticamente, pronunciar réus, enviando-lhes para o Tribunal do Júri e desconsiderando o imenso risco que representa o julgamento nesse complexo ritual judiciário”
. (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. Saraiva, 2018. p. 799)

Assim, ressalta-se que “com a adoção do i
n dubio pro societate
, o Judiciário se distancia de seu papel de órgão contramajoritário, no contexto democrático e constitucional, perdendo a posição de guardião último dos direitos fundamentais”. (DIAS, Paulo T. F. A decisão de pronúncia baseada no
in dubio pro societate
. EMais, 2018. p. 202)

A questão aqui em debate, em realidade, deve ser resolvida a partir da teoria da prova no processo penal, em uma vertente cognitivista, que acarreta critérios racionais para valoração da prova e
standards
probatórios a serem atendidos para legitimação da decisão judicial sobre fatos.

Sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

Conforme o art. 414 do CPP, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. Nos termos assentados pela doutrina:

“Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a existência de elementos de convicção que permitam ao juiz concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o
in dubio pro societate
. Não se trata de uma regra de solução para o caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto de vista do convencimento judicial, não se identificam com a certeza, mas com a probabilidade. Quando a lei exige para uma medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como consequência inafastável do
in dubio pro reo
”. (BADARÓ, Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390- 391)

Na doutrina específica, afirma-se, inclusive, que o
standard
probatório para a pronúncia deve ser mais elevado do que a “preponderância de provas”:

“Vislumbrando-se o espaço existente entre os
standards
de preponderância da prova e o da prova além da dúvida razoável, i. e., entre a mera probabilidade e a prova plena, respectivamente, vê-se que o critério de probabilidade proposta pelo standard da prova clara e convincente atende ao juízo pretendido com a decisão”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 178)

Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau e também em conformidade com os argumentos aportados pelo Tribunal, há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos imputados José Reginaldo e Cleiton nas agressões que ocasionaram o falecimento da vítima.

Ainda que se considere os elementos indicados para justificar a pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio pro societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio pro societate,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio pro societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023,
DJe
de 03/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio pro societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio pro societate
não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.
2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio pro societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio pro societate
.
3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira, DJe de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP.
(...). 11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio pro societate para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.(AREsp n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.
2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio pro societate,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(Ibid, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio pro societate.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é “o que é necessário”, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (beyond/any resonable doubt – BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto,
deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio pro societate, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (Ibid, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que
a materialidade delitiva est
aria

devidamente demonstrad
a
pelo
prontuário médico (Id. 346069886), conversas por mensagens de aplicativos documentadas (Id. 346069897), laudo pericial n. 111.1.02.9067.2025.043547-A01 (Id. 346069893), termo de apreensão no 2025.16.356007 (Id. 346070860), bem como pelos depoimentos colacionados nos autos.

Porém, o
mesmo não se pode dizer quanto
ao
animus necandi
.

Isso porque tanto a vítima
Elaine Nunes de Oliveira,
quanto a
única
testemunha ocular dos fatos,
Francisco Ferreira dos Santos
, ex-marido da acusada,
não
foram ouvidos em juízo, havendo apenas depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, de um vizinho que ouviu o disparo da arma de fogo e da ex-cunhada da
acusada e irmão de Francisco, que relatou situações pretéritas
da traição conjugal de seu irmão com a vítima
, b
em como
ainda relatou
a boa
í
ndole
da ex-cunhada, ora acusada.

Todas as demais testemunhas ouvidas em juízo afirmaram não terem presenciado os fatos
, sendo que a testemunha
Berenice Ferreira dos Santos, irmã de
Francisco Ferreira dos Santos,
relatou que este não quer mais saber do caso,
que
após os fatos o
seu irmão

saiu do grupo
de whatsapp
da família, bloqueou todos e se mudou
com a vítima
,
encerrando todo tipo de contato,

sem deixar
endereço ou manter contato, sendo que ninguém
da família
sabe sobre o se
u
atual
paradeiro
.

Assim, não obstante o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos nestes autos sejam suficientes para justificar a submissão d
a
apela
nte
a julgamento pelo Tribunal do Júri,
é forçoso reconhecer que

não há provas judicializadas para tanto.

Merece consignar que havendo depoimentos testemunhais que apontam a autoria de um crime durante a investigação policial apenas com base em informações de terceiros, não são considerados provas suficientes para prolatar uma sentença de pronúncia. Isso ocorre principalmente porque essa decisão não pode se basear exclusivamente em evidências obtidas durante a investigação preliminar, nem em testemunhos indiretos, como no caso presente, em que nenhuma das testemunhas oculares do fato relatam ter visto ou reconhecido o acusado como autor dos fatos.

Trata-se de um testemunho indireto, que na doutrina estadunidense é chamada de “
Hearsay Testimony Rule
”, em uma tradução livre seria uma testemunha de “ouvir dizer”, pois impede que a fonte da prova seja questionada ou sejam verificadas as suas intenções, além de ser possível a sua distorção, intencional ou por erro sincero de interpretação, afinal seria uma segunda pessoa dizendo o que primeira lhe falou, quase como aquela brincadeira infantil de telefone sem fio que a mensagem passada pela primeira pessoa pode chegar outra ao final. Pode ser, ainda, como o ditado popular que assevera que “quem conta um conto, aumenta um ponto”, portanto trata-se de elemento probatório muito frágil e volúvel.

Nesse sentido é a lição doutrinária:

Se os elementos informativos colhidos na investigação, isoladamente considerados, não podem ser usados para formar a convicção do juiz (CPP, art. 155), é de rigor que a conclusão no sentido de que também não poderão servir como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitória, mormente quando não encontrarem respaldo na prova produzida juízo. De fato, admitir que a pronúncia estivesse baseada nos elementos informativos colhidos no inquérito igualaria tal decisão em densidade àquela de recebimento da peça acusatória, esvaziando a própria justificativa para a existência do
iudicium accusationis
.

A jurisprudência também é firme no sentido de não admitir que alguém seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em depoimentos indiretos (por “ouvir dizer”), dada a precariedade desse tipo de prova.
Por isso, em caso concreto em que a pronúncia baseou-se exclusivamente em depoimentos indiretos, proferidos por parentes da vítima, que teriam ciência por terceiros, não inquiridos, no sentido de que o acusado teria, supostamente, ordenado a morte da vítima, dirigindo-se à sua residência portando armas de fogo, a 6a Turma do STJ considerou acertada a despronúncia pelo tribunal de origem. (LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL - volume único. 13a ed; São Paulo: Juspodivm.
2024
. p. 1383) (grifos meus).

O QUE É
HEARSAY TESTIMONY
? É a testemunha do “ouvi dizer”, ou seja, ela não viu ou presenciou o fato e tampouco ouvi diretamente o que estava ocorrendo, senão que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou contando o fato. No nosso sistema, esse tipo de depoimento não é proibido, mas deveria ser considerado imprestável em termos de valoração, medida em que é frágil e com pouca credibilidade. É ainda bastante manipulável e pode representar uma violação do contraditório, eis que, quando submetida ao exame cruzado (
cross examination
) na audiência, não permite a plena confrontação. A título de curiosidade, no sistema inglês, existem três provas passíveis de exclusão (
exclusionary rules)
e a proibição valoratória: a)
hearsay
: testemunha de ouvir dizer”; b)
bad character:
prova sobre o mau carácter. Importante para evitar o direito penal do autor (eis outra proibição de prova que poderíamos adotar, especialmente no tribunal do júri); c) prova ilegal. Enfim, a testemunha de “ouvir dizer” não é propriamente uma prova ilícita, mas deveria ser evitada pelos riscos a ela inerentes e, quando produzida, valorada com bastante cautela (HASSAN CHOUKR, Fauzi. Apud. LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed; São Paulo: SaraivaJur.
2022
. p. 549).

Sobre o tema entende o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES. ART. 413, CAPUT E § 1o, DO CPP. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL. LIMINAR REFERENDADA. I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente pronunciada pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. 2. A paciente foi pronunciada por suposta participação nos crimes, tendo o Juízo de piso considerado presentes indícios de sua participação. 3. O Tribunal de Justiça confirmou a pronúncia, reiterando a suficiência dos indícios de autoria. 4. A defesa alega ausência de indícios suficientes de autoria, sustentando que a participação da paciente se baseou apenas em suposições e ameaças à vítima sobrevivente. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria para a pronúncia da paciente pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. III. Razões de decidir 6. Não há elementos probatórios suficientes que vinculem a paciente aos crimes de homicídio, considerando a ausência de sua presença no local e a fragilidade dos indícios de participação moral. 7. A pronúncia baseou-se em ameaças à vítima sobrevivente e em registros de ligações telefônicas sem conteúdo comprovado. 8. Há plausibilidade jurídica do direito invocado pela defesa e risco de lesão irreparável com o julgamento pelo Tribunal do Júri. IV. Dispositivo 9. Medida cautelar referendada. (HC 251686
Ref
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
06-03-
2025 PUBLIC
07-03-2025)
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL
E
TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE
. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
.

2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (hearsay testimony) não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitivas.

Todavia, por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer um standard probatório minimamente razoável.

2. Ambas as turmas desta Corte Superior em matéria criminal têm rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial.

3. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o depoimento de testemunha na fase policial foi retratado em juízo por temor de represálias, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão consumativa.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICIDIO TENTADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. SUPOSIÇÕES QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DIRETA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A inexistência de indícios de autoria diretos e submetidos ao contraditório torna inviável a pronúncia.

2. Não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia.

Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório.

3. "A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP"
(AREsp n. 2.236.994/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

4. Nada impede que, tomando por base a própria fundamentação fática do acórdão recorrido, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.409.713/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO.
INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio pro societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023)
3. Outrossim "[u]ma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor"
. (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/
2024
) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E ESTADUAL. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. ILEGALIDADE. TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". RELATOS INDIRETOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA SUBMISSÃO DO ACUSADO AO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme posicionamento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a interposição concomitante de recursos pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual não impede a análise do agravo protocolado posteriormente, não configurando preclusão consumativa nem violação ao princípio da unirrecorribilidade.

2. Como é cediço, esta Corte Superior possui entendimento de que a decisão de pronúncia não pode se apoiar exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP, tampouco em testemunhos indiretos ou de "ouvir dizer", por não constituírem lastro idôneo a justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Nesse viés, Configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

4. Na hipótese dos autos, o habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, mas a ordem foi concedida de ofício, em razão de flagrante ilegalidade evidenciada pela ausência de indícios mínimos de autoria, calcados apenas em relatos de "ouvir dizer" e informações de terceiros não identificados.

5. Ressalta-se, por fim, que não é necessário revolver o material fático-probatório para determinar a despronúncia do paciente nesta instância superior, uma vez que, no caso, os fatos incontroversos já estão delineados nos autos. Releva notar, a propósito, que a despronúncia do paciente é apenas um juízo de inadmissibilidade do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, não se tratando de decisão definitiva em favor do acusado, tampouco usurpação da competência do Júri, razão pela qual, enquanto não extinta a punibilidade, caso surjam novas provas, poderá ser instaurado novamente o processo contra o paciente.

6. Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Minas Gerais a que se nega provimento.

(
AgRg
no HC n. 1.018.201/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de
24/3/2026.)
(grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI – DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL
– RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso
.
Assim sendo, os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de ‘ouvir dizer’ - ou hearsay, na expressão de língua inglesa -, que não têm a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular.

Consoante a bem fundamentada decisão de impronúncia, verifica-se que a única versão em juízo apontando os autores do delito é de um informante, pai da vítima, ou seja, que presta apenas declarações, na medida em que não é compromissado e que não presenciou o fato.

Contudo, essa não é a melhor posição para o deslinde da controvérsia dos autos, pois, no Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.
Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal.

Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal.

Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri.

Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial.

Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.

Todavia, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. Precedentes” [STJ, AgRg no HC n. 751.046/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022].

Ficando comprovada pelas provas judicializadas a existência de uma única versão, qual seja, a de que o acusado não agiu imbuído do animus necandi, a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesões corporais é medida de rigor, ficando a cargo do juízo de origem o exame da intensidade das lesões, com base nas provas colhidas nos autos da ação penal, a fim de se evitar a malsinada e indesejada supressão de instância.

(N.U 0004184-07.2005.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/
2023
, Publicado no DJE 01/09/2023) (grifos meus).

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA .

ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” (HEARSAY TESTIMONY) – PRECEDENTES DO TJMT, STJ E STF. STANDARD PROBATÓRIO NÃO
ALCANÇADO .
IMPRONÚNCIA. RECURSOS PROVIDOS.
I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os acusados pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado, em concurso formal, por fatos ocorridos em 12/09/1992, na Estação Rodoviária de Cáceres (MT
).

II. Questão em discussão: A questão central consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes produzidos sob o crivo do contraditório que justifiquem a pronúncia dos acusados.

III. Razões de decidir:

1 . A pronúncia exige
standard probatório
superior ao do recebimento da denúncia, demandando probabilidade elevada de autoria, não bastando meros indícios.

2. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sem respaldo em provas judicializadas.

3 . Testemunho por "ouvir dizer", isoladamente considerado e sem corroboração por outros elementos de prova judicial, é insuficiente para sustentar a pronúncia.

IV. Dispositivo e tese: Recursos providos para impronunciar os acusados.

Tese de julgamento: É nula a decisão de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial e depoimento de testemunha de 'ouvir dizer', sem suporte em outras provas judicializadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 413, 415.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023; Stj, RHC n. 172 .039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 23/5/2024; TJMT, N.U 0015999-69.2009.8 .11.0042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023; TJMT, N.U 0000782-59.2004 .8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023; TJMT, N.U 0019529-65 .2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023; TJMT, N .U 0002205-05.2018.8.11 .0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023; TJMT, NU 0014597-40.2015.8.11 .0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; STJ, ProAfR no REsp n. 2.048.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 29/5/2024 .). (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00006733219998110006, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2024)

Com efeito, os elementos reunidos durante a fase de investigação preliminar não foram confirmados durante o processo de instrução, e, por esse motivo, não são adequados para demonstrar, mesmo que de forma mínima, que o acusado seja o responsável pelo crime descrito na denúncia, conforme foi afirmado na sentença que o impronunciou.

Assim, repiso, se o Juiz, após a instrução criminal, não possuir provas seguras, consistentes e cabais para a formação de seu convencimento, o único caminho que lhe resta é o da impronúncia, uma vez que embora delineado pelo órgão acusatório os indícios de autoria acerca da prática do fato descrito na denúncia, os elementos de prova produzidos são insuficientes de autoria ou participação para amparar a tese de que o acusado ceifou a vida da vítima.

No entanto, das provas trazidas aos autos, consubstanciadas nos depoimentos e declarações acima colacionados, não se extrai nenhum indício que aponte a autoria ou participação em desfavor do acusado, suficiente para viabilizar um juízo de admissibilidade da acusação.

Segundo o art. 414, do CPP,
“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”
.

Assiste ao apelante a necessidade de considerar a presunção de inocência a seu favor, pois jamais poderia ser submetido a julgamento sem a constatação de elementos substanciais de prova para uma condenação, porque há a concreta possibilidade de ser condenado com base em qualquer prova, posto que os jurados apenas decidiriam com base no que fosse debatido em Plenário. Novamente lanço mão da doutrina de Perri (
Ibid
, PERRI, Orlando):

“A impronúncia é signo da impossibilidade de se levar a julgamento alguém que possa vir a ser condenado quando seria absolvido pela parêmia in dubio pro reo, se o julgamento se desse por um juiz togado.

(...).

A decisão de pronúncia não compadece com um juízo de mera probabilidade, no sentido de simples aparência de verdade, de convencimento superficial a respeito da autoria e da materialidade do crime, para encaminhamento do caso a julgamento popular, muito realizado debaixo do covarde argumento de não se poder usurpar a competência do Tribunal do Júri, no qual, muitas vezes, o resultado do julgamento depende muito mais da performance das partes, da arte cênica, da teatralidade circense, que propriamente das provas”.

Neste contexto, por toda análise do cotejo probatório carreado aos autos, forte no que preceitua a lei, a jurisprudência e a doutrina, resta claro não estar preenchido o
standard
probatório necessário para que
a
acusad
a
seja pronunciad
a
.

É
inegável que
os fatos narrados pela vítima
evidenciam um contexto de descontrole emocional, reação impulsiva
depois
recorr
ida
que depois de flagra o marido com uma amante teria efetuado um disparo de arma de fogo
, revelando, sem dúvidas, sua intenção de causar lesão corporal à vítima
.

Ademais, a vítima confessou judicialmente em seu interrogatório
sua intenção de lesionar a vítima
, bem como
foi feito
pedido de desclassificação
do crime pela
defesa
nesse sentido
.

Sobre o tema, este Sodalício decidiu:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – FUNGIBILIDADE – RECURSO RECEBIDO COMO RESE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDÊNCIA DO TJMT - AUSÊNCIA DE PERIGO DE VIDA - LAUDO PERICIAL - LETALIDADE DO FERIMENTO AFASTADA - AGRESSÃO EM CONTEXTO DE EMBRIAGUEZ – ÚNICO DISPARO - RECORRENTE NÃO IMPEDIDO DE CONTINUAR A AÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA PARA REVELAR O DOLO DE MATAR – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ARESTOS DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE - NÃO CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS, OU PERDA, INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR A TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

A tentativa de homicídio pressupõe que esteja “positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com a simples voluntariedade do ato de desfechar tiros contra os desafetos” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. SP, 2004, p. 911).

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018) (N.U 1000647-95.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DESCLASSIFICADO PARA CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A SUSTENTAR A REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL POPULAR – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSAM INDICAR A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

As provas carreadas aos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio qualificado,
em virtude da ausência de elementos que possam indicar a presença de animus necandi na conduta do recorrido, de modo que a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

(N.U 0003713-78.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022) (grifos meus)
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
por

CLAUDINETE BARBOSA SANTOS
para desclassificar a conduta imputada de homicídio qualificado em sua forma tentada para o delito de lesões corporais
e porte de arma de fogo de uso restrito
, ficando a cargo do juízo
natural
de origem a análise
do

prosseguimento do
caso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026